Tribunal: STF
Processo: RE 1435780
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, eis o teor do julgado:



“A agravante insurge-se contra a decisão com objetivo de que seja mantida a Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo e a consequente manutenção dos autos na Justiça Federal.



Ocorre que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. 



Isto porque se trata de mera assistência simples da Caixa Econômica na lide, tendo em vista que não há relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública (na qualidade de administradora do FCVS). 



Desse modo, não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer. 



Nesse sentido, segue precedentes desta Corte Regional (sem grifos no original): 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS NOS IMÓVEIS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. INTIMAÇÃO DA CEF PARA MANIFESTAR INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A SEGURADORA. FALTA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Agravo de instrumento manejado pela FEDERAL DE SEGUROS S/A contra decisão que, em sede de Ação Ordinária, após intimação da CEF, determinou a devolução do feito para a Justiça Estadual, por não reconhecer o seu interesse jurídico para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista supostamente não haver, na hipótese, comprometimento do FCVS. 



    2. Como a Caixa Econômica Federal, em tais casos, apenas poderia ingressar na demanda como assistente simples porque somente nessa condição é que seria admitido (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC) - já que, nos seguros habitacionais, inexiste relação jurídica entre o mutuário e a CEF, na qualidade de administradora do FCVS - , só essa empresa pública é quem poderia recorrer do aludido decisum, acaso discordasse da decisão - o que sequer acontece nesta hipótese. 



    3. Se a eventual admissão da CEF na lide seria feita na condição de mera assistente simples (art. 121 e ss, NCPC), é manifesta a ausência de prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente, faltando-lhe, por isso mesmo, interesse e legitimidade para manejar o presente recurso na forma como preconizada no art. 996 do Novo Código de Processo Civil. 3. Precedentes desta Corte Regional (AGTR 0804098-57.2016.4.05.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Federal Leonardo Coutinho e AG144243/PE, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima). 



    4. Agravo de instrumento não conhecido. (PROCESSO: 00002393220174050000, AG145339/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, JULGAMENTO: 13/03/2018, PUBLICAÇÃO: DJE 23/03/2018 - Página 204) 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. REQUISITOS PARA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra decisão do Juiz da 4ª VF/SJPB, que não reconhece a existência do interesse da CAIXA em participar da demanda, excluindo-a da lide e declinando a competência para a Justiça Estadual 



    2. As razões recursais da agravante reportam-se, basicamente, aos seguintes fatos: 1. A decisão agravada atenta contra diversas regras de nosso ordenamento no que diz respeito à matéria de ordem pública da competência para julgamento da lide, bem como afronta recente decisão monocrática já transitada em julgado proferida pelo Ministro Luiz Fux e acórdão do STJ exarado pela 2ª Turma, tendo como Relator o Ministro Mauro Campbell, em julgamento de questão envolvendo o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação; 2. a manutenção da exclusão da CEF irá gerar à Seguradora um prejuízo milionário em caso de insucesso na lide, vindo a ser reembolsada pela empresa pública federal quando a mesma poderia figurar no polo passivo sem maiores problemáticas. No mais deve-se registrar, que inexiste qualquer situação que afaste o interesse da CEF, restando impossível e ilegal a citada exclusão; 3. a representação do FCVS em juízo e extrajudicialmente pela CEF foi reforçada com as Lei 12.409/2011 e 13.000/2014, mas desde que a empresa pública federal assumiu a administração do fundo responde pela regulação de sinistros e pagamento de indenizações provenientes do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação; 4. há Interesse da Caixa Econômica Federal em atuar no feito ante a obrigatoriedade estabelecida no art. 1º, da Lei 13.000/2014. 



    3. A irresignação manifestada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, no presente agravo, não merece acolhida, ante sua a falta de legitimidade para recorrer da decisão que não reconheceu a existência do interesse da CAIXA em participar da demanda. 



    4. Agravo de Instrumento não conhecido. 



    (PROCESSO: 08040985720164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 21/03/2018, PUBLICAÇÃO: ) 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. COMPETÊNCIA. RESP. 1.901.393-SC. REQUISITOS PARA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por Sul América - Companhia Nacional de Seguros S/A contra decisão que, em sede de ação ordinária proposta por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional, declarou a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento, vez que reputou como inexistente o interesse da Caixa Econômica Federal na demanda. 



    2. A presente ação fora manejada por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional - SFH em face da Sul América Companhia Nacional de Seguros, ora agravante, em razão de danos físicos decorrentes de vícios de construção verificados nos imóveis dos autores. 



    3. Submetidos os autos à Justiça Federal, a fim de verificar o interesse da CEF na presente demanda, entendeu o juízo a quo que o caso não se enquadrava nos requisitos elencados pelo STJ, declinando novamente a competência para a Justiça Estadual. 



    4. O presente recurso, interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, pretende a reforma do referido decisum, a fim de que sejam mantidos na Justiça Federal os autos desta ação em relação a todos os agravados. 



    5. Não possui a agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. 



    6. O recurso não merece conhecimento, nessa parte, à míngua da legitimidade para recorrer da seguradora. 



    7. Prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal, fundada na suposta legitimidade da Caixa no polo passivo. 



    8. Melhor sorte não tem a seguradora ao sustentar ser necessária a presença da União como litisconsorte passiva da causa, em face do seu interesse nas ações que envolvem o FCVS. Trata-se de tema absolutamente superado pela jurisprudência, na medida em que apenas a CEF, se o caso, pode ter interesse na lide (enquanto litisconsorte da seguradora) nos termos dos requisitos anteriormente mencionados, previstos no REsp repetitivo nº. 1.091.393-SC. 



    9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. 



    (PROCESSO: 00007332820164050000, AG144243/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 09/08/2016, PUBLICAÇÃO: DJE 17/08/2016 - Página 9) 



Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 14; grifos nossos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional (e-doc. 16), a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV; 97; e 109, inc. I, da Constituição da República, bem como a inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



    2.1. Enfatiza a competência da Justiça Federal para julgar a demanda, não obstante a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF), tendo em vista que o seguro habitacional em questão está ligado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 



    2.2. Aduz que o colegiado de origem afastou a aplicação da Lei nº 13.000, de 2014, sem observar a cláusula de reserva de plenário. Ao final, requer o provimento do recurso para manter os autos na Justiça Federal.



    3. O processo foi sobrestado na origem (e-doc. 24) e, posteriormente, a 3ª Turma do Tribunal Regional, sem exercer juízo de retratação, negou provimento ao agravo interno e manteve o acórdão recorrido. Trago abaixo o teor de mérito do voto condutor:



“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR, em 26.06.2020, submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que ‘após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011’. 



Ocorre que a hipótese em análise consiste em hipótese em que o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide. 



No primeiro julgamento, a Turma Julgadora, em acórdão proferido 17/10/2019, negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Isto porque se trata de mera assistência simples da Caixa Econômica na lide, tendo em vista que não há relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública (na qualidade de administradora do FCVS). Concluiu que não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer. 



Nesse diapasão, o entendimento firmado no repetitivo acima mencionado não se aplica ao presente caso, ante a ausência de interesse da seguradora agravante na matéria tratada nos autos. Come essas considerações, deixo de exercer juízo de retratação, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo interno.“ (e-doc. 29, p. 2; grifos acrescidos).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Da observação das ementas, é de se atentar que o tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei federal nº Lei 13.000, de 2014, ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, dado que apenas interpretou a referida lei de acordo com o caso concreto, consignando que a “hipótese em análise consiste em hipótese em que o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide” e; ainda; que “o entendimento firmado no repetitivo acima mencionado não se aplica ao presente caso, ante a ausência de interesse da seguradora agravante na matéria tratada nos autos”.



    5. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, nesse ponto, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    6. Ademais, em juízo de adequação, o colegiado a quo, com fundamento na prova dos autos, afastou a incidência do Tema RG nº 1.011 na hipótese em apreciação. Desse modo, para aferir qualquer divergência quanto ao aludido entendimento e analisar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação prévia em ônus sucumbenciais em instâncias anteriores, indevidos honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator